Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001208-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IMOBILIARIA BENEVIDES DE FREITAS LTDA - CNPJ: 06.121.791/0001-94 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DE FREITAS - CPF: 930.267.738-91 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – INDEFERIDO – ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR – DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001208-82.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: IMOBILIARIA BENEVIDES DE FREITAS LTDA e LUIZ CARLOS DE FREITAS

Proc. referência
:
Ação de Execução n. 0002080-67.2009.8.11.0024, cód. 32744, n. 385/2009 -1a vara da comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA – INDEFERIDO – ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR – DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É caso de manter a decisão que indeferiu a o pedido de hasta pública, mas autorizou a alienação por iniciativa particular, máxime porque o que se pretende é a efetividade da execução.

Alegam que o v. acórdão partiu de premissas equivocadas e acabou incorrendo em omissões quanto: a não análise dos fatos, porquanto a hasta pública nos autos 0001721-20.2009 nunca foi designada, portanto, requer que a alienação judicial seja deferida.

Requerem o provimento dos declaratórios, a fim de sanar as omissões apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões.

O agravo de instrumento foi interposto de decisão que na Ação de Execução movida em desfavor de Luiz Carlos Freitas e Outro,
indeferiu o pedido de alienação judicial
do bem penhorado, o imóvel de matrícula n. 14.058 do Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, bem assim
determinou
que o exequente agravante busque a
venda extrajudicial
, no prazo de 06 meses.

A controvérsia girou entorno do caso de reforma da decisão que indeferiu o pedido de alienação judicial do bem penhorado e determinou que se busque a venda extrajudicial, no prazo de 06 meses.

Enquanto os executados postularam que a hasta pública em detrimento da alienação por iniciativa privada, ao argumento de que é faculdade do credor a escolha e não cabe ao juiz se opor à pretensão da por alienação judicial.

Após exame de todo o processado, verificou-se não ser justificável a modificação da r. decisão.

Como bem postulado no acórdão (Id. 210427167):

“Nota-se que na execução 0001721-20.2009.8.11.0024 a
hasta pública já foi designada e não realizada, a partir daí o Juízo autorizou a alienação por iniciativa privada.

Logo, se a hasta pública naquela ação não foi realizada, é caso de manter a decisão que nesta ação autorizou a alienação por iniciativa privada.

Assim, não comporta reforma a decisão agravada que autorizou a alienação por iniciativa particular, porquanto se têm como base a efetividade da execução.

Ademais, o art. 881 do CPC prevê que a hasta pública ocorrerá se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, veja-se:

Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular.

De maneira que não há indicativo de que a decisão se mostre contraditória, porquanto observado regramento que lhe é próprio.

Nessa linha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR – POSSIBILIDADE - O regramento da possibilidade de alienação por iniciativa particular tem como base o princípio da efetividade da execução; - Previsão expressa no art. 881 do CPC, que indica a preferência da alienação particular em relação ao leilão - Art. 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20447858120218260000 SP 2044785-81.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/04/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONFISSÃO DE DÍVIDA. Penhora de veículo automotor Alienação por iniciativa particular. Deferimento. Não observância do procedimento do art 880, § 1o, do Estatuto Processual Nulidade - Inocorrência Procedimento adotado compatível com a efetividade da execução. Escopo da norma alcançado Inteligência do art. 277, do Estatuto Processual - Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2133745-18.2018.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 01/10/2018).

A princípio, não ficou demonstrado o aventado risco recorrente de não ter seu crédito recuperado ou o processo executivo extinto no caso de não realização da venda extrajudicial
, notadamente em razão do prazo estipulado para tal providência. ”

Sob tais aspectos, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, não há omissões a serem sanadas.

O que se evidencia, é que os embargantes utilizam a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Ocorre que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, de modo que são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.

Nesse contexto, a mera veiculação de inconformismo, inclusive com fundamentos novos, não é finalidade a que se prestam os declaratórios.

Assim exposto, os declaratórios têm nítida pretensão de rejulgamento, com caráter infringente, o que desborda
da previsão do art. 1.022, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nos 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024